Tribunal: TJDFT
Processo: 0713046-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. VERBA ALIMENTAR. INTIMAÇÃO EFETIVADA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. EXEQUENTE. DILIGÊNICAS. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE DELIVERY. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ESSENCIAIS. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. MEIO COERCITIVO INDIRETO. MEIO INDUTIVO DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FALTA DE EFETIVIDADE. FORMA DE COERÇÃO PESSOAL. EXORBITÂNCIA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. (CPC, arts. 139, IV). OBJETIVO ALCANÇÁVEL MEDIANTE MEDIDA EXPRESSAMENTE INDICADA. REALIZAÇÃO POR VIA ALTERNATIVA SEM INSERÇÃO LEGAL (CPC, ART. 782, §3o). DEFERIMENTO POR VIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA PERMANENTE VIA SISBAJUD. PRETENSÃO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DO DEVEDOR. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada.
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
4. Aferido que a decisão agravada acolhera o pedido formulado pelo insurgente e determinara a expedição de oficio às empresas de prestação de serviços públicos e essenciais para fornecer o endereço do devedor de alimentos, conquanto tenha indeferido idêntico pleito em relação a empresas prestadoras de serviços de delivery, ressoa patente a cooperação do Juízo na realização de diligências volvidas à localização do paradeiro do executado e o manejo dos meios disponíveis e usuais para essa finalidade processual, não subsistindo afronta ao princípio dispositivo nem ilegalidade o desacolhimento da pretensão em face de aludidas empresas, nomeadamente porque não pode o juízo se transmudar em repositório de diligências extravagantes volvidas à localização do paradeiro da parte obrigada.
5. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o), o ordenamento jurídico não legitima, excetuada a prisão por inadimplemento inescusável de obrigação alimentar, a sujeição do executado a qualquer tipo de constrangimento, ainda que de ordem patrimonial, volvido a inquiná-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente.
6. A suspensão do passaporte do excutido, a par de não ter o condão de garantir a satisfação do crédito perseguido, mas de sujeitá-lo a constrangimento sem destinação expropriatória, não se insere dentre as medidas previstas pelo legislador processual que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de coerção do executado à satisfação da obrigação, inclusive porque, se o almejado é inquiná-lo à realização a obrigação exequenda, o legislador colocara à disposição do exequente medidas especificamente indicadas para esse desiderato, não legitimando, contudo, a sujeição do executado a qualquer tipo de constrangimento, ainda que de ordem patrimonial, volvida impeli-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente.
7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.